Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718593-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES AGRAVADO: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta por ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE LTDA em face de JOÃO AUGUSTO MARTINS TELLES. Executado citado por edital, sem oposição de embargos à execução (id. 60554743). A decisão de id. 83566089 deferiu a penhora do imóvel indicado no id. 83162861, de matrícula n.o 25.736 - 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do executado. A penhora não foi impugnada, conforme certificado no id. 90835741. Juntada a comprovação do registro da penhora, id. 103908844. Avaliação do imóvel juntada no id. 115155434, no valor de R$ 2.150.000,00. Não houve impugnação, id. 118922080. Intimado a dar prosseguimento ao feito, o exequente esclareceu que a penhora R.11-25736 foi desconstituída e o processo no 0001146-22.2012.5.10.0012 extinto, requerendo, ao final, a alienação do imóvel por leilão judicial, id. 132287544. Ato contínuo, a decisão de id. 133271194 intimou as partes para se manifestarem sobre a instituição voluntária de bem de família constante na matrícula do imóvel (R.10). A Curadoria Especial manifestou-se no id. 133452330, ao passo que o exequente peticionou no id. 136656189, alegando que a dívida executada é preexistente à instituição do bem de família e que o executado não reside no imóvel penhorado. O executado, então, compareceu aos autos (id. 142473294), insurgindo-se contra a expropriação do imóvel, sob o argumento de que o bem apresenta valor expressivamente superior ao da execução, o que viola o princípio da menor onerosidade para o devedor, repisando, ainda, o fato de ter sido instituído como bem de família. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, não conheço da alegação do executado atinente à onerosidade excessiva em face de manifesta intempestividade. No caso, a impugnação apresentada pelo executado nesse tocante, por intermédio de advogado constituído, restou formalizada após decorrido o prazo legal para apresentação de impugnação, sendo evidente tanto a preclusão temporal, pelo decurso prazo, quanto a preclusão lógica, considerando que a defesa da parte, à época (Curadoria de Ausentes), não ofertou qualquer insurgência contra o ato constritivo. Não bastasse isso, o princípio da menor onerosidade ao devedor em nada inviabiliza a penhora de bem superior ao débito exequendo, sendo certo que a execução também deve se orientar no sentido do atendimento ao interesse do credor e à efetividade da prestação jurisdicional. Bem por isso, da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo, o que verifica na hipótese. Noutro giro, tratando-se de questão de ordem pública, da qual cabe ao magistrado conhecer de ofício a qualquer momento ou grau de jurisdição, passo a analisar a questão relativa ao imóvel penhorado constituir bem de família. Nos termos do art. 1.711 do CC, "Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial." O art. 1.714 do mesmo diploma legal ainda prevê que "o bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis.". Não se pode olvidar, contudo, do que dispõe o art. 1.715 do CC, segundo o qual "o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio." Na hipótese vertente, as dívidas exequendas são anteriores à instituição do bem de família. Note-se que o imóvel foi instituído como bem de família voluntário por certidão pública lavrada em 14/05/2015, conforme R.10-25736 (id. 103908844). A dívida exequenda, por sua vez, diz respeito a mensalidades com vencimento em 27/10/2014, 25/11/2014 e 26/12/2014, consoante memória de cálculos de id. 31217047, pág. 14. Ora, se pelo teor do artigo 1.715 do CC, o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, por outro lado, revela-se plenamente ineficaz com relação a débitos preexistentes, como ocorre no caso em debate. Além disso, sequer foi demonstrado pelo executado que reside no imóvel em questão. Em verdade, pela DIRPF constante nos autos (id. 71012744), observa-se que o devedor reside em outro logradouro. Não restou comprovado, igualmente, que o executado aufere frutos do referente imóvel destinados à subsistência da família (Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça). Logo, cabível e hígida a penhora do imóvel penhorado para saldar as dívidas perquiridas nesta execução. Finalmente, incabível a alegação de litigância de má-fé, suscitada pelo exequente no id. 152662105, por não se vislumbrar a presença do dolo de prejudicar o processo, necessário para caracterizá-la. Ante o exposto, no que tange à petição do executado de id. 142473294, não conheço da alegação atinente à onerosidade excessiva, e, relativamente à alegação de que o imóvel seria impenhorável por constituir bem de família, rejeito-a. Nesse passo, determino o prosseguimento do feito rumo à expropriação do bem penhorado, devendo ser considerada a avaliação realizada no id. 115155434. (...)”. Em suas razões recursais, informa o exequente que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi rejeitada a impugnação à penhora. Argumenta, em síntese, que o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família, atualmente avaliado em R$ 2.150.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta mil reais), valor muito superior ao da dívida exequenda, de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais). Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o executado/agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que a dívida é anterior à constituição do imóvel como bem de família, e de que o princípio da menor onerosidade ao devedor não impede a penhora de bem de valor consideravelmente superior ao valor da dívida. Sobre o bem de família, o Código Civil contém as seguintes disposições: “Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. (...) Art. 1.714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis. Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução, a critério do juiz.” (grifos nossos) Extrai-se do texto legal que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição. Porém, continua sujeito à execução por dívidas preexistentes. Já o princípio da menor onerosidade ao devedor está previsto no art. 805 do Código de Processo Civil da seguinte forma: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” (grifos nossos) A fim de trazer maior efetividade ao princípio da menor onerosidade ao devedor, o art. 847, I, do Código de Processo Civil prevê a redução ou a transferência da penhora de bem de valor consideravelmente superior ao crédito exequendo, confira-se: “Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;” (grifos nossos) Nota-se que tanto o art. 805, parágrafo único quanto o art. 874, inciso I, acima transcritos, não autorizam a desconstituição da penhora apenas pelo fato de o valor do bem ser consideravelmente superior ao valor do débito. Ao contrário, os dispositivos legais apenas autorizam a alteração da medida executiva caso sejam indicados outros meios menos onerosos. No caso concreto, como muito bem destacado pelo d. Juízo a quo, “as dívidas exequendas são anteriores à instituição do bem de família. Note-se que o imóvel foi instituído como bem de família voluntário por certidão pública lavrada em 14/05/2015, conforme R.10-25736 (id. 103908844). A dívida exequenda, por sua vez, diz respeito a mensalidades com vencimento em 27/10/2014, 25/11/2014 e 26/12/2014, consoante memória de cálculos de id. 31217047, pág. 14.” Dessa forma, conforme já fundamentado, o imóvel pode ser objeto de execução em relação à dívida debatida nos autos. Em relação à alegada onerosidade excessiva decorrente da diferença entre o valor do imóvel, avaliado em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) e o valor da dívida, de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), observo que não há nos autos notícia de outros bens de valor inferior que possam ser nomeados à penhora. Por outro lado, todas as outras medidas constritivas que foram adotadas anteriormente foram infrutíferas. Assim, não há base legal para a desconstituição da penhora. No mais, deve-se destacar que a execução deve ser feita no interesse do exequente (art. 797 do Código de Processo Civil), e observado o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. (...) IV - O fato de o valor do imóvel penhorado ser muito superior ao débito exequendo não configura excesso de execução, notadamente quando não localizados outros bens penhoráveis de propriedade da executada. V - Incumbia à executada comprovar que a eventual substituição da penhora não causaria prejuízo à exequente, art. 847 do CPC, o que não ocorreu, por isso deve ser mantido o indeferimento do pedido. VI - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1403121, 07312718220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Se, após terem sido realizadas pesquisas para a localização de bens da executada passíveis de penhora em todos os sistemas disponíveis ao Tribunal, somente foi encontrado o imóvel objeto da penhora impugnada, não há se falar em excesso de execução, porquanto o bem constrito constitui o único meio para a satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, finalidade última da fase de cumprimento de sentença. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1355622, 07083729020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não está demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Ressalto, por fim, que, caso seja de seu interesse, o executado/agravante poderá indicar outros bens e requerer a substituição da penhora ao Juízo a quo, na forma prevista no art. 829, §2o, do Código de Processo Civil. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2023 16:31:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora